Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ACOLHIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA COMPROVADAS.
1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa.
2. A condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a mercancia ilícita de substância entorpecente, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
3. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
4. Recurso Ministerial conhecido e provido.